Tribunal: TJDFT
Processo: 0716100-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. INVALIDEZ. COMPETÊNCIA DO FORO DO LOCAL DE PAGAMENTO DO TÍTULO. CONFLITO ACOLHIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga e o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, para processar e julgar ação de execução fundada em nota promissória.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em definir o foro competente para processar e julgar execução de nota promissória que indica como local de pagamento a cidade de Brasília, diante da existência de cláusula de eleição de foro em contrato subjacente que aponta Taguatinga como foro eleito.
III. Razões de decidir
3. A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação.
3.1. A cláusula de eleição de foro constante do contrato subjacente é inválida por ausência de pertinência com o domicílio das partes, com o local da obrigação ou com o local de pagamento do título, configurando escolha aleatória, nos termos do art. 63, §§ 1o e 3o, do CPC.
3.2. A execução de título extrajudicial fundada em nota promissória deve ser proposta no foro do local de pagamento indicado no título ou no domicílio do devedor, conforme art. 781, I, do CPC e art. 54, § 2o, do Decreto n. 2.044/1908.
3.3. Em se tratando de competência de caráter territorial e de natureza relativa, não há óbice ao ajuizamento da execução no local indicado na nota promissória. Incide o enunciado da súmula 33 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Conflito acolhido para declarar competente o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.
Tese de julgamento: “É inválida a cláusula de eleição de foro constante de contrato subjacente à nota promissória quando não guarda pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, devendo prevalecer o foro do local de pagamento indicado no título, nos termos do art. 781, I, do CPC e do art. 54, § 2o, do Decreto n. 2.044/1908.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, §§ 1o e 3o; 781, I. Decreto n. 2.044/1908, art. 54, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995695, 0706739-05.2025.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 05.05.2025, p. 15.05.2025. TJDFT, Acórdão 1851170, 0745630-66.2023.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 18.04.2024, p. 06.05.2024. TJDFT, Acórdão 1772469, 0715893-18.2023.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 11.10.2023, p. 03.11.2023. TJDFT, Acórdão 1926273, 0730731-29.2024.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, j. 23.09.2024, p. 04.10.2024.